Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718535-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CINTIA LOBO CEZAR RECORRIDOS: SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A “RECONHECIMENTO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA”. PAGAMENTO DE PARCELAS. COMPROMISSO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONCEDEU REGULARMENTE O EMPRÉSTIMO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. I. Inovação quanto ao pedido no plano recursal encontra óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Se os elementos de convicção dos autos não permitem concluir pela existência de vínculo contratual ou de parceria empresarial apta a descortinar cadeia de fornecimento, não é possível responsabilizar a instituição financeira que concedeu o empréstimo por ato ilícito praticado pela empresa de consultoria para a qual o consumidor repassou o valor respectivo a fim de auferir vantagem financeira, presente o disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. III. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de ato ilícito praticado por quem o induziu a transferir o valor obtido com empréstimo bancário, mediante promessa de ganho financeiro, não pode ser imputado à instituição financeira que o concedeu regularmente e que não incorreu em qualquer ação ou omissão ilegal, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária do segundo recorrido pela fraude perpetrada contra ela. Defende que o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento do enunciado 479 da Súmula do STJ. Contudo, não indica os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ademais, "descabe interposição de Recurso Especial por suposta violação a súmulas, visto que estas não se enquadram no conceito de lei federal" (AgInt nos EDcl no REsp 2.101.383/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ainda que fosse possível superar tais óbices, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021